Tribunal: TJMT
Processo: 1024479-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024479-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 049.674.801-79 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), MARCIO DA SILVA MENDES - CPF: 001.640.241-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ROMMER OBERDAN DE ARAUJO - CPF: 018.765.091-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDREIRA SANCHES TRIPOLONI LTDA (VÍTIMA), PAULO LUCIANO CRUZ DE JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA -
1. PRELIMINAR: EMPREGO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO
– ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA PENA E NO REGIME PRISIONAL FIXADOS AO PACIENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DA FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO -
REMÉDIO HERÓICO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO
–
2. MÉRITO:
NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL –

INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1
.
Preliminar:
A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores é no sentido de que a utilização do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio ao sistema recursal, a inadmitir a impetração do
mandamus
em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada inequivocamente.

In casu
, a despeito dos judiciosos argumentos trazidos à baila pela Defesa, não se verifica flagrante ilegalidade no édito condenatório a ser reconhecida na via de cognição sumária do
habeas corpus
, notadamente no que concerne à dosimetria da pena e ao regime prisional fixado ao paciente, de modo que as alegações, nesse ponto, constituem-se em mero inconformismo acerca dos parâmetros estabelecidos pelo d. magistrado sentenciante ao dosar a reprimenda e estabelecer o regime inicial para cumprimento da condenação, passíveis de impugnação mediante recurso de apelação criminal, o qual, inclusive, já fora interposto pela i. Defesa.

2. Mérito:
Idônea a negativa ao paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, justificada na necessidade de salvaguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito perpetrado, revelada pela violência do
modus operandi
empregado na consumação do delito; ao que se soma o fato do paciente ter permanecido segregado durante toda a fase instrutória; argumentos que, ao menos nesse momento, se revelam idôneos e justificam a manutenção da prisão processual.

3.

Writ
parcialmente extinto pela inadequação da via eleita. Na parte admitida, a ordem é denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. VANDERLEY SOUZA DE AMORIM

PACIENTE:

ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT,

que lhe negou o direito de recorrer em liberdade
nos autos da Ação Penal n.o 1000833-58.2020.811.0053, em que foi condenado em primeira instância pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, II e V, e § 2°-A, I, do Código Penal.

Contextualizando a presente impetração, o subscritor do remédio heroico narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
08/06/2020
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva, ao que se seguiu a instrução processual e a prolação de sentença em
15/10/2020
, oportunidade em que restou condenado à reprimenda de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade, encontrando-se os autos, atualmente, no aguardo do julgamento do recurso por este Sodalício.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta a
inidoneidade da fundamentação empregada para macular as circunstâncias judiciais
na dosimetria da pena aplicada ao paciente, ao argumento de que é plausível a possibilidade de provimento do recurso de apelação defensivo, a fim de que seja retificada a pena aplicada ao increpado, com o consequente
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
.

Nessa ordem de ideias, ressalta a primariedade e os predicados pessoais abonatórios do paciente para sustentar que o increpado faz
jus ao direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação
, com a revogação da sua prisão preventiva.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja redimensionada a pena imposta e o regime inicial de cumprimento de pena, ou que possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal até trânsito em julgado, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

Instrui a inicial com os documentos de ID 67416954 ao ID 67416956

Os autos vieram conclusos por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1016276-14.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência foi
indeferida
conforme decisão exarada no ID 68217494, ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, prestadas no ID 69437475.

Em seu parecer a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem
(ID 70696952).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, friso que partilho
do entendimento dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que, no intuito de racionalizar o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema recursal, inadmite-se a impetração em substituição ao recurso próprio.

Em contrapartida, isso não impede que a ordem seja concedida
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano, preservando, com isso, a utilidade e eficácia da ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

A propósito,
“
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifei).

À vista disso, inicialmente, considero incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, haja vista que a alegada desproporcionalidade da pena e a pretensa alteração do regime prisional imposto na sentença penal condenatória constituem-se matérias de mérito passíveis de impugnação mediante interposição de recurso de apelação.

No entanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo imprescindível a análise das insurgências, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal, que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Anthony William Dias do Nascimento
foi condenado pela prática do crime previsto no art.
157, § 2o, II e V, e § 2°-A, I, do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 21 (
vinte e um
) dias-multa.

Inconformado, o impetrante pretende a retificação da reprimenda aplicada ao paciente, com o consequente abrandamento do regime prisional, porquanto afirma que os vetores judiciais do art. 59 do CPP foram depreciados com fulcro em assertivas que não se prestam a exasperar a pena base do crime imputado, sendo bastante plausível o provimento do apelo interposto a fim de retificar a pena aplicada e, consequentemente, o regime inicial de cumprimento da condenação, tudo a repercutir no direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Pois bem. Como é cediço, a dosimetria é o procedimento por meio do qual o julgador trata da individualização e fixação da pena, em suas variações de espécie,
quantum
e, se privativa de liberdade, do regime inicial de cumprimento e da possibilidade de substituição por sanções de outra natureza, de modo que a sanção aplicada seja
suficiente
e
necessária
para atingir a dupla função da
reprovação
e
prevenção
do crime.

Para tanto, em atenção ao comando constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5.o, inc. XLVI da Constituição Federal, o legislador deixou certa margem de escolha ao julgador, que, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, deverá
mensurar os vetores judiciais
(1.a fase), as
circunstâncias legais atenuantes e agravantes
(2.a fase), bem como as
causas de diminuição e aumento
(3.a fase), aplicando, proporcionalmente, a sanção penal.

Além disso, é sabido que a fixação do regime inicial de cumprimento da sanção imposta ao acusado deve ser feita pelo d. magistrado sentenciante à luz do disposto nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal; e, acaso o julgador conclua pela imposição de regime mais gravoso do que aquele legalmente cabível em razão do
quantum
da reprimenda atribuída ao condenado, é imprescindível que assim o faça com espeque em argumentos idôneos, não podendo valer-se de fundamentos genéricos, tais como a mera gravidade abstrata dos delitos imputados, a teor do preconizado nas Súmulas n.o 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, e na Súmula n.o 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, é cediço que a dosagem da pena no crime de
roubo é deveras dinâmica nas hipóteses em que há pluralidade de majorantes, oportunizando ao julgador três possibilidades para fixar uma pena justa e sem excessos, à luz do princípio da discricionariedade:
a)
migrar uma delas para a primeira fase, a fim de impor carga negativa a um dos vetores judicias do art. 59 do Código Penal;
b)
empregar todas as majorantes na terceira fase, destacando as particularidades do caso concreto que ensejam o seu agir; ou
c)
optar pela aplicação exclusiva da mais gravosa, com fulcro no parágrafo único do art. 68 do Código Penal.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste Sodalício
nos termos do Enunciado Orientativo n.o 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que prevê a seguinte tese: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, extrai-se do édito condenatório que o MM. Juiz de primeiro grau
reconheceu a incidência de 3 causas especiais de aumento de pena
previstas no art. 157, §2o, inciso II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, utilizando uma (
restrição da liberdade
) para depreciar,
na 1a fase da dosimetria, as circunstâncias do crime
e as demais
majorantes
[
concurso de pessoas
e
emprego de arma de fogo
],
optou por aplicar simultaneamente os aumentos de 1/6 (um sexto) pelo concurso de agentes e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo
; o que, à primeira vista, constitui argumentação válida.

Por sua vez, verifico que o regime inicial fechado foi estabelecido pelo d. julgador em razão do
quantum
da reprimenda atribuída ao condenado,
superior a 08 (oito) anos de reclusão
, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada nesse ponto específico.

Nesse contexto, mesmo que o impetrante considere inidônea a motivação despendida na dosagem da reprimenda imposta ao paciente e na fixação do regime inicial para cumprimento da condenação, cumpre destacar que
a via estreita do
habeas corpus
não se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, assim como dos critérios subjetivos considerados pelo d. julgador sentenciante para a sua realização
, por demandar minucioso exame do conjunto fático-probatório produzido na ação penal, que é incompatível com o rito procedimental célere e sumário do
writ.

À vista disso, por ora, ou seja, antes do trânsito em julgado ou de um pronunciamento do Colegiado em eventual recurso de apelação, imprescindível que seja agasalhado o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, possui maiores condições de aquilatar as necessidades do processo e a melhor punição ao condenado.

Em sendo assim, sem maiores incursões no acervo de provas do feito correlato, e a par dos argumentos vertidos, resta evidente que a via processual eleita não se mostra adequada para o fim pretendido pelo impetrante, consistente na readequação da dosimetria da pena fixada na sentença penal condenatória e consequente alteração do regime prisional de cumprimento da condenação, tendo em vista a previsão em lei de recurso próprio, que é o recurso de apelação,
o qual, inclusive, já fora interposto pela i. Defesa.

Logo, não restando configurada flagrante ilegalidade na fixação da pena e do regime fechado imposto ao paciente na sentença penal condenatória vergastada, torna-se incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da pretensa alteração do regime prisional, resta evidente a utilização do
mandamus
como substituto do recurso próprio, a tornar imperiosa a extinção parcial do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita, de forma preliminar,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
o presente
habeas corpus
, no que tange à pretendida alteração na dosimetria e do regime prisional imposto ao paciente
Anthony William Dias do Nascimento
na sentença penal vergastada
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Quanto à tese remanescente, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Como já adiantado no tópico anterior, o paciente
Anthony William Dias do Nascimento

mantido preso durante toda a instrução criminal, restou condenado nos autos da Ação Penal n.o 1000833-58.2020.811.0053, pelo cometimento dos crimes descritos no art. 157, § 2o, II e V, e § 2°-A, I, do Código Penal, à pena
de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, sendo-lhe, na ocasião, negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.

Da análise do édito condenatório, constato que, a despeito da fundamentação concisa, o MM. Juiz de primeiro grau motivou a negativa do paciente

de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença na
persistência dos motivos que ensejaram a prolação do decreto originário de prisão preventiva
, que foi mantida durante toda a instrução processual, associado ao
quantum
da pena imposta.

Com efeito, como reiteradamente venho afirmando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.o 296.381/SP, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos.

Nessa toada, resta evidente que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do favorecido nessa ordem, utilizou-se de
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017).

Desta feita, imprescindível que sejam apreciados também os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória dos increpados que, embora não tenha sido anexado ao presente remédio heroico, encontra-se disponível no sistema informatizado
Primus
, interno deste eg. Sodalício.

Ao que ressai do referido pronunciamento judicial, a prisão preventiva foi imposta para o fim de
salvaguardar a ordem pública
, porque a conduta ilícita perpetrada seria de demasiada gravidade, em razão do
modus operandi
empregado pelos agentes criminosos que teriam e
xercido a grave ameaça com o emprego ostensivo de arma de fogo, tendo os agentes criminosos amarrado a vítima, restringido sua liberdade,

por aproximadamente 2 (duas) horas.

Sendo assim, a forma como executada a conduta criminosa revela uma gravidade que extrapola aquela abstratamente prevista no tipo penal, a ensejar a retirada cautelar do beneficiário do meio social para resguardar a ordem pública do risco concreto que representa a toda a coletividade.

A propósito, seguindo essa linha intelectiva, em um caso bastante assemelhado ao ora em análise o Superior Tribunal de Justiça considerou legal a custódia provisória imposta com fulcro na necessidade de garantir a ordem pública, na hipótese em que a forma do cometimento do delito de roubo demonstrou uma maior gravidade da conduta criminosa e a aparente periculosidade social dos seus autores, a justificar a medida extremada. Senão vejamos o trecho da ementa do aludido precedente da Corte Cidadã,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MODUS OPERANDI. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...)

2. No caso, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática de crime de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima e pelo concurso de agentes, havendo, inclusive, emprego de arma de fogo. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo. Dessa forma, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes.

3. Nesse contexto, afigura-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.

(...)”
(HC 438.412/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019) - negritei.

Destarte, devidamente motivada a indispensabilidade da prisão preventiva do paciente, afasta-se qualquer argumento de ilegalidade de sua manutenção em cárcere, porquanto, mesmo que ostente diversos predicativos pessoais favoráveis, estes, por si sós,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
,
conforme o entendimento desse e. TJMT, enunciado no item no 43 do IUJ no 101532/2015.

Alia-se a isso, ainda, o fato de que
o beneficiário permaneceu segregado durante toda a fase instrutória
, o que, a teor da jurisprudência consolidada neste eg. Sodalício estadual, autoriza a manutenção da prisão processual. Veja-se,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA

CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – (...) –
DECISÃO QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE FULCRADA
NA GRAVIDADE DO DELITO E PELA
CONSTATAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERMANECEU SEGREGADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA.

(...)
A negativa ao direito de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgride o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constitui providência

acautelatória que visa resguardar a ordem pública, mormente pela gravidade do delito, fulcrada em elementos concretos de convicção, e inclusive, a efetividade da própria persecução penal.

Ademais, considerando que o paciente permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, seria um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial nesta fase.
”

(N.U 1006188-48.2019.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado em 19/06/2019) – destaquei.

Portanto, visto que bem delineados nas razões de decidir os fatores concretos que levaram o MM. Juiz de primeiro grau a negar ao paciente o direito de apelar em liberdade, não há como taxar o édito condenatório de teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que bem esclarecida a subsistência do
periculum libertatis
e demais requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, ensejando, assim, a mantença da prisão preventiva.

Outrossim, sendo a principal justificativa para o decreto e manutenção do ergástulo a necessidade de proteger a ordem pública, pois a liberdade do paciente oferece riscos ao corpo social, revela-se insuficiente a mera vinculação deste ao feito mediante a imposição de restrições menos drásticas previstas no art. 319 do CPP, visto que seriam inócuas para os fins acautelatórios pretendidos; até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do mesmo Códex, a imprescindibilidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Em sendo assim, indiscutível que a providência acautelatória mais gravosa apresenta-se, nesse momento, como única medida capaz de proteger todo o corpo social dos riscos que a liberdade do paciente oferece; de modo que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do favorecido nessa ordem, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
o presente
habeas corpus,
no que tange à pretendida alteração na dosimetria da pena e regime prisional impostos ao paciente
na sentença penal vergastada
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

No remanescente,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO
e, por conseguinte, mantenho o recolhimento cautelar, em razão da negativa de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o
1000833-58.2020.811.0053
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021